Tribunal: TJES
Processo: 0025846-55.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Conversão; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Habilitação e Reabilitação Profissional; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025846-55.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RODRIGO RICARDO FERNANDES e outros
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0025846-55.2017.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
RODRIGO RICARDO FERNANDES

APELA
DO/
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
RODRIGO RICARDO FERNANDES

e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da r. sentença de fls. 137/139, integrada às fls. 192/193, que, nos autos da
ação previdenciária
ajuizada por aquele em face deste
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

O autor, em razões às fls. 143/166, aduz, em síntese, a nulidade da r. sentença, notadamente ante o indeferimento do pedido de esclarecimento do laudo pericial e do indeferimento da realização da prova oral.

No mérito propriamente dito, sustenta que os demais elementos de provas autorizam a procedência do seu pleito.

O INSS, em apelo acostado às fls. 197/198, pretende tão somente a condenação do Estado do Espírito Santo ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária.

O Estado do Espírito Santo fora intimado para apresentar contrarrazões, o que fora cumprido no evento 2746433.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0025846-55.2017.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
RODRIGO RICARDO FERNANDES

APELA
DO/
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de dois recursos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
RODRIGO RICARDO FERNANDES

e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da r. sentença de fls. 137/139, integrada às fls. 192/193, que, nos autos da
ação previdenciária
ajuizada por aquele em face deste
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

O autor, em razões às fls. 143/166, aduz, em síntese, a nulidade da r. sentença, notadamente ante o indeferimento do pedido de esclarecimento do laudo pericial e do indeferimento da realização da prova oral.

No mérito propriamente dito, sustenta que os demais elementos de provas autorizam a procedência do seu pleito.

O INSS, em apelo acostado às fls. 197/198, pretende tão somente a condenação do Estado do Espírito Santo ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária.

O Estado do Espírito Santo fora intimado para apresentar contrarrazões, o que fora cumprido no evento 2746433.

Pois bem.

Acerca da primeira tese recursal lançada pelo autor, observo que, após realizado o laudo pericial (fls. 77/82), o autor apresentou pedido de esclarecimento (fls. 84/88), sendo que, em seguida, a magistrada primeva determinou a intimação do
expert
para os esclarecimentos necessários, que foram apresentados às fls. 93/94.

Reiterado o pedido de esclarecimento pelo requerente, a julgadora primeva, de forma fundamentada (fl. 1112), rejeitou tal pretensão, basicamente por entender que o laudo pericial é satisfatoriamente robusto e bem elaborado.

Nesse sentido, é cediço que na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC/15, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Com efeito, temos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Conforme a legislação de regência,
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

Ademais, diante do caso concreto, também vale consignar que, a teor da jurisprudência desta Eg. Câmara,
“o
indeferimento do pedido de esclarecimentos complementares pela perita com relação a questões já elucidadas no laudo pericial não configura cerceamento de defesa”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140378316, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020).

Assim é que, nos casos em que a prova pericial cumpre satisfatoriamente o objetivo proposto – elucidando as questões relevantes ao deslinde do processo e apresentando conclusão técnica e fundamentada – inexiste necessidade de novos esclarecimentos direcionados ao perito, bem como de designação de audiência para produção da prova oral. Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Cível, 028180008758, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020.

Não se está diante de situação em que o pedido de esclarecimento formulado pela parte não foi analisado – situação na qual, em tese, poderia se falar em cerceamento ao direito de defesa –. No caso, como dito, a magistrada entendeu desnecessária a nova indagação do Sr. Perito, por compreender que a questão já estava satisfatoriamente comprovada nos autos.

Assim, descabida a tese de cerceamento do direito de defesa.

Acerca da presença das condições legais ao acolhimento da pretensão autoral, novamente não vejo como acolher tal tese recursal.

Vale registrar, de início, que em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. Tal entendimento, aliás, é sufragado por este Egrégio Sodalício em ações de natureza idêntica, senão vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL
ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1) A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa.
Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras.
2) Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Ausente a prova de que a patologia do recorrente decorreu de doença profissional ou de doença do trabalho, conforme previsão do art. 20, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

___________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA
. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. NOVA PERÍCIA.
DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE.
ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A realização de nova perícia, a teor do art. 438, destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados da primeira perícia, vícios estes, cujas presenças não se observa no laudo pericial. 2)
A prova técnica pericial produzida sob o crivo do contraditório e por especialista em medicina do trabalho é o bastante nas demandas acidentárias, dado a prevalência do viés técnico, sendo dispensável a produção de prova oral. Agravo retido desprovido.
3) A concessão do benefício acidentário requer a presença de três requisitos fundamentalmente: (i) a existência de uma lesão; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; (iii) que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho. 4) Na hipótese, o laudo pericial não constatou o nexo causal e/ou concausal da eventual enfermidade da recorrente com as atividades laborais por ela exercida. Não restou constatada, ainda, a ocorrência do alegado acidente de trabalho, eis que não consta nos autos a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelo empregador, tampouco o reconhecimento da autarquia requerida de tal fato. 5) Ausência dos requisitos para a concessão do benefício acidentário requerido. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140244872, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)

Como observado, as questões controvertidas nos autos, a saber, a existência de incapacidade laborativa e, ainda, a verificação de nexo causal, estão satisfatoriamente esmiuçadas no bojo da prova técnica produzida.

Nesse sentido, tal meio probatório se revela suficientemente fundamentado e convincente, analisando o objeto da perícia e concluindo categoricamente pela
“ausência
de doença e muito menos incapacitante”
e que o autor se encontra
“sem incapacidade laborativa”
e, ao exame físico,
“se encontrava normal, sem qualquer sinal clínico incapacitante”
(fl. 80).

Ao concluir o laudo, consignou o
expert
, de forma categórica, (i) que o requerente nunca teve indicação médica de afastamento laboral por incapacidade laborativa; (ii) que seu exame físico se encontra absolutamente normal e (iii) que não existe doença ativa e nem sinal de incapacidade laborativa.

Tais assertivas foram ratificadas nos esclarecimentos prestados pelo Sr. Perito, conforme se observa às fls. 93/94 dos autos.

Como visto, a prova técnica aclarou o ponto controvertido da lide, a saber, a existência ou não de nexo causal entre a alegada doença do recorrente e o exercício de seu labor e, ainda, eventual incapacidade para o trabalho habitual.

Destarte, sendo a prova pericial suficientemente conclusiva ao reconhecer, de forma expressa, que inexiste inaptidão para o trabalho, imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Sob outro prisma, em seu recurso voluntário, sustenta o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
que, ante a improcedência da demanda, deve o autor ser condenado a pagar o valor em favor do INSS dos honorários periciais antes adiantados. Ademais, uma vez que o autor litiga sobre a gratuidade da justiça, tal dever recai sobre o Estado do Espírito Santo.

Acerca de tal matéria, é firme a compreensão do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais dos beneficiários da assistência judiciária gratuita sucumbentes do pedido inicial é do Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes”
(AgInt no REsp 1575879/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017).

Outrossim, como também decidido pela referida Corte Superior,
“não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro”
(AgRg no REsp. 1.568.047/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 2.3.2016)”.

Destarte, considerando que o autor está amparado pela gratuidade da justiça, deve ser provido o recurso da autarquia previdenciária para fins de que o Estado do Espírito Santo realize o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor

RODRIGO RICARDO FERNANDES.

De forma diversa,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
INSS
, nos termos aqui aduzidos.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0025846-55.2017.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
RODRIGO RICARDO FERNANDES

APELA
DO/
APELANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
A
CIDENTÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL SUFICIENTE AO DESLINDE DO FEITO
– AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE LABORATIVA

–
RESSARCIMENTO DA VERBA HONORÁRIA PERICIAL – AUTOR AMPARADO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEVER DO ESTADO –
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO INSS PROVIDO.

1.
É cediço que,

na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC/15, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2.
Ademais, diante do caso concreto, também vale consignar que, a teor da jurisprudência desta Eg. Câmara,
“o
indeferimento do pedido de esclarecimentos complementares pela perita com relação a questões já elucidadas no laudo pericial não configura cerceamento de defesa”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140378316, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020).

3.
Em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico.

4.
Nesse sentido, tal meio probatório se revela suficientemente fundamentado e convincente, analisando o objeto da perícia e concluindo categoricamente pela
“ausência
de doença e muito menos incapacitante”
e que o autor se encontra
“sem incapacidade laborativa”
e, ao exame físico,
“se encontrava normal, sem qualquer sinal clínico incapacitante”
(fl. 80).

5.
É firme a compreensão do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais dos beneficiários da assistência judiciária gratuita sucumbentes do pedido inicial é do Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes”
(AgInt no REsp 1575879/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017).

6.
Recurso do autor desprovido. Apelo do INSS provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso do requerente e dar provimento ao apelo do INSS, nos termos do voto do relator.